Tribunal: STF
Processo: HC 215335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edilson Vieira Lopes Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC nº 706.423/SP. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Sustenta o impetrante, em suma, o constrangimento ilegal do paciente devido à configuração de bis in idem no cálculo da dosimetria da pena.



    Nesse sentido, aduz que



    “Na primeira fase a aplicação acima do mínimo em virtude da quantidade de entorpecentes apreendidos. Nas fases subsequentes sem causas de aumento e/ou diminuição e sem reconhecimento a causa minoritária, tudo em razão do quanto apreendido.”



    Assevera que o indivíduo é primário e possui condições subjetivas favoráveis.



    Alega ainda que a quantidade de drogas apreendidas não poderia, por si só, ser tida como reveladora do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas ou da dedicação às atividades criminosas, a autorizar o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Requer que 



     “seja reconhecido os diretos e garantias constitucionais e infraconstitucionais para readequar a pena e regime prisional de acordo com as condições objetivas e subjetivas.”



    Examinados os autos, decido. 



    Verifica-se, de início, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 706.423/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, conforme se infere da decisão impugnada, a pena-base do paciente foi majorada acima do mínimo legal por conta da quantidade de droga apreendida:



    “Verifica-se que a pena-base do paciente foi exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal considerando a quantidade e a qualidade da droga apreendida, mais precisamente 11 tijolos acondicionando a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 10.901 gramas." (grifos no original)



    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 



    Ademais, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Quanto a não aplicação da causa de diminuição de pena, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Nesse mesmo sentido: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; e HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14.



    Com efeito, assim como ocorreu na espécie, “a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14).



    De igual modo não vinga o suscitado bis in idem, porquanto em cada fase da dosimetria da pena considerou-se elementos próprios da respectiva etapa, não havendo dupla valoração a partir de um mesmo elemento.



    Quanto a esse ponto, reporto-me novamente ao que assentou o eminente Ministro Relator:



    ““Ao afastar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias enfatizaram não apenas a quantidade de drogas apreendidas, mas especialmente as circunstâncias fáticas nas quais ocorrera a apreensão da droga. 



    Assim, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que a paciente não é traficante eventual, mas agente que efetivamente se dedica à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias concretas nas quais houve a apreensão das drogas. No caso, houve prévia investigação policial, a qual indicou precisamente o carro utilizado pelo paciente para distribuir as drogas na região dos fatos, exatamente o mesmo em que fora encontrada a droga, a denotar a habitualidade na prática do delito. 



    Tais elementos, por denotarem claramente confiança do fornecedor e a prática reiterada do tráfico, é capaz de evidenciar a dedicação da paciente ao tráfico de drogas.” 



    Por fim, como se sabe, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator